Tribunal: TJMT
Processo: 0002719-75.2011.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002719-75.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Direitos e Títulos de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARIA NATALINA GRANDO - CPF: 945.035.759-53 (APELANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (APELANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (APELANTE), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – CPC/1973 – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – SUSPENSÃO DO PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A interposição de exceção de incompetência não interrompe nem suspende o prazo para ulterior oposição de embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA NATALINA GRANDO, UMBERTO JOAO GUENO e ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Proc. nº 0002719-75.2011.8.11.0037), ajuizada pelos apelantes contra CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL, rejeitou os embargos à execução, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, por verificar que
“foi certificada a intempestividade da demanda, de maneira que o mérito sequer deve ser conhecido”
; a r. sentença condenou os embargantes/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 181330283).

Os apelantes, afirmam que
“a r. sentença (...) adotou, para fundamentar a suposta intempestividade a superficial Certidão de ID 45296833, desconsiderando o fato de que o ato decisório proferido na Exceção de Incompetência fora objeto de recursos e que, portanto, o prazo para a apresentação de Embargos à Execução somente passou a fluir após a intimação do trânsito em julgado dessa decisão definitiva (...) sendo necessário ainda expor que o falecimento de Valdemiro Gueno ensejou a automática suspensão dos prazos processuais”.

Sustentam que
“a jurisprudência pátria, foi consolidada no sentido de que, apresentada Exceção de Incompetência e, portanto, suspenso o prazo para protocolo de defesa, o reinício da contagem do prazo somente restaria autorizado após o trânsito em julgado da decisão proferida no prefalado incidente processual, sendo certo que, para se evitar o processo inquisitório, a parte interessada deveria ser intimada para apresentar defesa no prazo remanescente, de modo que essa intimação seria o marco para fluência do respectivo prazo”
nesse contexto, também aduzem, que
“o falecimento de uma das partes acarreta a automática suspensão do processo e, logicamente, de eventuais prazos em andamento, sendo uníssona a jurisprudência pátria, em que a decisão de suspensão do feito com baldrame no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, é meramente declaratória e retroage à data do falecimento, restando nulos os atos praticados nesse ínterim”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada/anulada a r. sentença,
“considerando, para a aferição da tempestividade dos Embargos à Execução; a data de trânsito em julgado da r. decisão proferida no incidente processual de Exceção de Incompetência (...)a data de intimação da parte interessada sobre a decisão definitiva da Exceção de Incompetência como marco para o reinício da contagem do prazo remanescente para a apresentação de defesa, consoante o segundo julgado acima inserto (...) a data de suspensão automática do feito em razão do falecimento de Valdemiro Gueno, de acordo com o terceiro julgado acima aposto”
(
Cf. Id. nº 181330290).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 181330294).

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA NATALINA GRANDO, UMBERTO JOAO GUENO e ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Proc. nº 0002719-75.2011.8.11.0037), ajuizada pelos apelantes contra CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL, rejeitou os embargos à execução, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, por verificar que
“foi certificada a intempestividade da demanda, de maneira que o mérito sequer deve ser conhecido”
; a r. sentença condenou os embargantes/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 181330283).

Os apelantes, afirmam que
“a r. sentença (...) adotou, para fundamentar a suposta intempestividade a superficial Certidão de ID 45296833, desconsiderando o fato de que o ato decisório proferido na Exceção de Incompetência fora objeto de recursos e que, portanto, o prazo para a apresentação de Embargos à Execução somente passou a fluir após a intimação do trânsito em julgado dessa decisão definitiva (...) sendo necessário ainda expor que o falecimento de Valdemiro Gueno ensejou a automática suspensão dos prazos processuais”.

Sustentam que
“a jurisprudência pátria, foi consolidada no sentido de que, apresentada Exceção de Incompetência e, portanto, suspenso o prazo para protocolo de defesa, o reinício da contagem do prazo somente restaria autorizado após o trânsito em julgado da decisão proferida no prefalado incidente processual, sendo certo que, para se evitar o processo inquisitório, a parte interessada deveria ser intimada para apresentar defesa no prazo remanescente, de modo que essa intimação seria o marco para fluência do respectivo prazo”
nesse contexto, também aduzem, que
“o falecimento de uma das partes acarreta a automática suspensão do processo e, logicamente, de eventuais prazos em andamento, sendo uníssona a jurisprudência pátria, em que a decisão de suspensão do feito com baldrame no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, é meramente declaratória e retroage à data do falecimento, restando nulos os atos praticados nesse ínterim”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada/anulada a r. sentença,
“considerando, para a aferição da tempestividade dos Embargos à Execução; a data de trânsito em julgado da r. decisão proferida no incidente processual de Exceção de Incompetência (...)a data de intimação da parte interessada sobre a decisão definitiva da Exceção de Incompetência como marco para o reinício da contagem do prazo remanescente para a apresentação de defesa, consoante o segundo julgado acima inserto (...) a data de suspensão automática do feito em razão do falecimento de Valdemiro Gueno, de acordo com o terceiro julgado acima aposto”
(
Cf. Id. nº 181330290).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 181330294).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença rejeitou os embargos à execução sob os seguintes fundamentos:

“
(...) Analisando os autos, verifico que foi certificada a intempestividade da demanda, de maneira que o mérito sequer deve ser conhecido.

De acordo com o artigo 918, I, do Código de Processo Civil:

Art. 918.

O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando intempestivos;

(...)

Desse modo, ante a sua intempestividade, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 918, I, do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do mesmo códex (...) ”
(Cf. Id nº 181330283).

De início, deve-se registrar que considerando que os atos processuais em comento foram praticados sob a égide do CPC/73, serão apreciados de acordo com as disposições nele contidas.

No caso em exame, os embargantes foram citados, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0001226-68.2008.8.11.0037, em 12/08/2008 e 15/09/2008 (cf. Id. nº 181331348 – pág. 163 e pág. 173), data em que se iniciou o prazo para oposição dos embargos à execução.

Em 09/10/2008 os embargantes, ora apelantes, apresentaram Exceção de Incompetência contra o juízo da execução, distribuída sob o código nº 58493, processo 12/2008, julgada em novembro de 2010 e publica em 25 de abril de 2011.

Os presentes embargos foram opostos, em 03/05/2011.

Defendem os embargantes/apelantes que a oposição de exceção de incompetência suspendeu o prazo para a oposição dos embargos.

Ocorre que a exceção apresentada anteriormente não possui o condão de suspender o prazo legal para a oposição dos referidos embargos.

Isso porque a oposição de exceção de incompetência relativa ao juízo é causa de suspensão da execução e não de prazo para embargos.

É o que dispõe o artigo 791, II c/c 265, III do Código de Processo Civil de 73:

“Art. 791 - Suspende-se a execução: II - nas hipóteses previstas no Art. 265, I a III; ”

“Art. 265 - Suspende-se o processo: III - quando for oposta exceção de incompetência do juízo, da câmara ou do tribunal, bem como de suspeição ou impedimento do juiz; ”

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o oferecimento da exceção não obsta o prazo para embargar a execução,
in verbis
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. OPOSIÇÃO ANTERIOR AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO LEGAL. 1. É possível a oposição de exceção de incompetência antes do oferecimento dos embargos à execução, desde que ambos sejam apresentados dentro do prazo legal disposto no art. 738 do CPC. 2. O art. 742 do CPC não pode ser interpretado de forma restritiva a ponto de impedir a oposição de embargos em momento posterior. Contudo, ressalte-se que a exceção apresentada anteriormente não possui o condão de suspender o prazo legal para oposição dos referidos embargos. Precedente: REsp 112.977/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 24.11.97. 3. Recurso especial não provido. (STJ. Resp. 1239915/RS. Ministro Mauro Campbell Marques. Dje. 16.05.2011).

Com estas razões,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a r. decisão recorrida.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023